Tribunal: TJSP
Processo: 1031210-67.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Pretensão de reembolso de parte das parcelas de financiamento imobiliário e despesas inerentes ao bem, havido em condomínio por ocasião do divórcio, que a autora vem arcando sozinha – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu, suscitando preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa e alegando no mérito que na partilha a autora se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Pretensão de reembolso de parte das parcelas de financiamento imobiliário e despesas inerentes ao bem, havido em condomínio por ocasião do divórcio, que a autora vem arcando sozinha – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu, suscitando preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa e alegando no mérito que na partilha a autora se comprometeu em adquirir o imóvel para si e transferir o financiamento para sua titularidade e que o filho comum das partes não residia no imóvel com ela – Preliminar afastada, cerceamento de defesa não configurado – Copropriedade do imóvel incontroversa – Responsabilidade solidária pelo pagamento do financiamento imobiliário e das despesas inerentes ao imóvel - Uso do imóvel pela autora que já foi objeto de discussão na ação de arbitramento de aluguel ajuizada pelo próprio réu - Recurso desprovido.